Tribunal: TJMT
Processo: 1017477-75.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017477-75.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), LENIZE GONCALVES LOPES (VÍTIMA), JAMES LUIZ DE ARAUJO - CPF: 594.740.331-53 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -

–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO MINISTERIAL – 1
) INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRESO HÁ MAIS DE 80 DIAS SEM QUE A INSTRUÇÃO CRIMINAL TENHA SE INICIADO –
2) P
RISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MONITORAMENTO ELETRÔNICO
– VIABILIDADE – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS CAUTELARES IMPOSTAS – LIBERDADE MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não demonstrada a complexidade da causa e também não se podendo imputar à Defesa a morosidade para o início da instrução criminal, é imperioso manter-se a decisão em que foi reque revogada a custódia na origem;

Se o magistrado
a quo
,
considerando a excepcionalidade da prisão cautelar, conclui que o monitoramento
eletrônico seria
suficiente e adequado para assegurar a garantia da ordem pública,
e não havendo nos autos informações de que o Recorrido, desde aquela época, tivesse descumprido as condições que lhes foram impostas, agindo de forma inconveniente à instrução criminal, turbando a ordem pública ou, tornando insegura a aplicação da lei penal, manter-se a decisão é
medida
que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão datada de 23.9.2019 (Id n. 24210469) em que se
revogou a prisão preventiva
de
James Luiz de Araújo
, denunciado nos autos da Ação Penal de código 585245 (Tentativa de Feminicídio), sendo substituída, por
Medida
Cautelar dela
diversa (uso de tornozeleira eletrônica).

Em síntese, o
parquet
alega que não houve o excesso de prazo reconhecido pelo Magistrado
a quo
e que a prisão seria necessária para
garantia da ordem pública
e para proteção da própria vítima, razão pela qual, requereu que fosse novamente decretada a prisão preventiva do Recorrido (Id n. 24210968).

Em contrarrazões, a Defesa pugnou o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id n. 24210973).

O magistrado
a quo,
em juízo de reexame,
manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos (Id n. 24210974).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do
“stricto sensu”
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id n. 27770991):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Crimes de Dano e Ameaça – Concessão da liberdade provisória Irresignação Ministerial – Pretendida reforma da decisão para
decretar a prisão preventiva
do Recorrido – Impossibilidade – Em que pese a denúncia tenha sido oferecida em prazo razoável,
o tempo da prisão já estava muito superior ao prazo legal sem qualquer justificativa
– Pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020